Tribunal: TJBA
Processo: 8022577-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022577-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RONALDO PAES MUNIZ

Advogado(s)
:
TAISA MUNIZ DE QUEIROZ

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE RONALDO PAES MUNIZ contra o acórdão prolatado no ID 87745705, nos autos do processo nº 8022577-44.2025.8.05.0000, no qual figura como embargado a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto a aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à comunicação à ANS e à legalidade do reajuste impugnado.

II. Questão em discussão

Verificar se há no acórdão embargado omissão relevante a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como avaliar eventual cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, completa e compatível com os elementos constantes dos autos, tendo enfrentado adequadamente as questões suscitadas, nos limites do agravo de instrumento.

A alegada omissão quanto à comunicação à ANS e à legalidade do reajuste exige incursão no mérito da ação principal, o que extrapola os limites da cognição do recurso analisado.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos com o intuito de rediscutir o mérito, sendo inviável a modificação da decisão por esta via.

Inexistindo caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão ou erro material as alegações que demandem reexame do mérito da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8022577-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOSE RONALDO PAES MUNIZ
e embargada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA